Tribunal: CARF
Processo: 19515.000359/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
CONTRATOS DE MÚTUO, NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Cabe ao sujeito passivo a comprovação dos contrato alegados, mediante apresentação dos instrumentos do mútuo, devidamente registrados em Cartório, além de outros meios hábeis e idôneos admitidos no Direito que demonstrem a efetiva transferência dos recursos apontados pela fiscalização, coincidentes em datas e valores, tanto das operações de concessão como dos recebimentos dos empréstimos alegados pelo interessado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000359/2011-76
ACÓRDÃO
2102-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THIAGO ALVES FERREIRA E SOUSA DE JESUS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. A
titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao Contribuinte a comprovação
da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação
Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA NATUREZA DA
OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000359/2011-76
2
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou
rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito,
sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que
lhe deu suporte.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar,
tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as
referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os
fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
CONTRATOS DE MÚTUO, NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Cabe ao sujeito passivo a comprovação dos contrato alegados, mediante
apresentação dos instrumentos do mútuo, devidamente registrados em
Cartório, além de outros meios hábeis e idôneos admitidos no Direito que
demonstrem a efetiva transferência dos recursos apontados pela
fiscalização, coincidentes em datas e valores, tanto das operações de
concessão como dos recebimentos dos empréstimos alegados pelo
interessado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 9 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA – Relator

Assinado Digitalmente
José Marcio Bittes – Presidente

Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000359/2011-76
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo de Sousa Sateles
(suplente convocado(a), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose
Marcio Bittes (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto, contra acórdão de No 12-71.996 ,
proferido pela 21a Turma da DRJ/RJ1, (fls. 133/146), que rejeitou a impugnação apresentada para
manter o crédito tributário em litígio no importe de R$ 234.447,97, acrescido dos juros de mora e
da multa de 75%, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário de 2006.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em
15/03/2011 (fls. 116 a 121), contra o Auto de Infração de fls. 106 a 111,
acompanhado do Termo de Verificação Fiscal de fls. 99 a 101 e planilhas de fls.
102 a 105, que apurou um crédito tributário no montante de R$ 234.447,97,
acrescido dos juros de mora e da multa de 75%, relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física, ano-calendário de 2006.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 110), o procedimento
apurou a infração de omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, no valor de R$ 406.958,40.
Ação Fiscal
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 99 a 101 e documentos
carreados aos autos, a ação fiscal foi instaurada com a emissão do Termo de Início
de Fiscalização (fl. 04), em 25/03/2010, sendo o contribuinte intimado a
apresentar os extratos bancários relativos às contas que deram origem à
movimentação financeira e comprovar a origem dos recursos depositados nas
contas bancárias das instituições relacionadas a seguir:
- Banco: BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0001-91
- Banco: ABN AM RO REAL S/A CNPJ: 33.066.408/0001-15
Após pedido de prorrogação de prazo, em 20/06/2010 o contribuinte apresentou
ao fisco os extratos das instituições financeiras acima e alegou, em síntese, que
(fls. 16 e 17) “os valores que entraram em minha conta corrente, além dos que eu
fazia jus com meu trabalho, se referem a mútuo com as empresas do grupo do
escritório Campos Rios Advogados Associados, iniciado o cumprimento em 14 de
junho e encerrada a parte do mutuante em dezembro.”
Com base nos extratos, a autoridade lançadora selecionou os créditos bancários
de interesse da fiscalização e intimou o contribuinte a comprovar, mediante
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000359/2011-76
4
apresentação de documentação hábil, coincidente em data e valores, a origem
dos créditos/depósitos bancários, em seu nome, conforme fls. 56 a 59.
Em resposta o contribuinte alegou às fls. 63 a 65 que conseguiu obter a origem de
alguns depósitos (listados à fl. 63) como tendo sido feitos por Alves e Advogados e
Campos Rios Advogados. Disse ainda que três depósitos nos valores de R$
20.000,00, R$ 40.000,00 e R$ 90.000,00 foram efetuados em cheque e que o
banco do Brasil não possuía a microfilmagem, mas que solicitou esse documento
ao grupo emissor do cheque.
Em anexo, apresentou:
1- Solicitação de identificação de depositantes protocolada junto ao Banco Real
(fl. 61).
2- 4 (quatro) avisos de lançamento do Banco Real (fls. 66 e 67).
3- Extrato do Banco do Brasil do mês de novembro de 2006 (frente e verso)
anotado pelo gerente com os dados encontrados (fls. 68 e 69).
Na análise destas informações, entendeu a fiscalização que o contribuinte
identificou de onde vieram os depósitos mencionados, porém, não
informou/comprovou a que título foram creditados/depositados os valores em
suas contas correntes.
Em 07/01/2011, o fisco recebeu do contribuinte cópia de documento referente ao
ajuizamento de ação de exibição de documentos dirigida ao Banco Real, na 18a
Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, em 13/12/2010. Segundo
esclarecimento do contribuinte, estava no aguardo de informações dos
depositantes, inclusive de seu empregador, Escritório Campos Rios, pois na época
atuava como estagiário. Em 26/01/2011, entregou cópia de consulta de
andamento processual relativa ao ajuizamento da ação de exibição de
documentos dirigida ao Banco Real.
Analisando a cópia do documento referente ao ajuizamento de ação de exibição
de documentos, constatou a fiscalização que o contribuinte solicita: "DOCs. TEDs
e DEP CHEQUES na íntegra constando o microfilme dos cheques e depósitos,
identificados claramente os nomes, agência e conta corrente de todos os
depositantes, visto que nenhum dos depósitos foi em dinheiro, mas sim em
cheques, DOCs e TEDs, ou seja, todos possuem estes dados". Contudo, diz o fisco
que estes documentos em nada esclareceriam a que título os valores foram
recebidos e assim, não serviriam como comprovação, mediante documentação
hábil e idônea, da origem dos depósitos/créditos.
Mediante o descrito acima, lavrou-se o competente Auto de Infração, por omissão
de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, nos termos do artigo 42 da Lei 9.430/96.
Impugnação
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000359/2011-76
5
Cientificado do Auto de Infração em 14/02/2011 (fl. 114), o contribuinte
apresentou, em 15/03/2011, a impugnação de fls. 116 a 121, alegando, em
síntese, que desde o início da ação fiscal informou que estava tendo dificuldades
para obtenção de documentos que acobertam as operações bancárias. Isso
porque o escritório onde trabalhava sofreu uma ação de busca e apreensão de
documentos por parte de autoridades federais, gerando, por conseguinte,
embaraços para obtenção de documentos. Mesmo assim, diligenciou junto aos
Bancos para obtenção de cópias das transações bancárias, inclusive através de
procedimento judicial.
Explica que a natureza jurídica das transações foi mútuo ou doação,
complementando que todas as transações de entrada de numerário ocorreram
via conta bancária, não ocorrendo nenhuma entrada de caixa feita fora desta
modalidade, o que dá veracidade e segurança jurídica das operações. Trabalhou
de 1998 a 2007 para o Grupo de Advogados Campos Rios e Advogados
Associados, que tinha como controlador o advogado Juvenil Alves Ferreira Filho.
Em 2006, o fundador do escritório planejou deixar a vida empresarial e concorrer
a cargo eletivo, quando deliberou repassar ao impugnante valores de até R$
500.000,00, para que esse pudesse desenvolver atividade própria. O repasse se
deu em contrato datado de maio de 2006, cujos valores seriam entregues até
dezembro de 2006, ocasião em que o seu genitor e fundador do escritório
deixaria a vida empresarial.
Argumenta que em virtude de ação da União Federal houve o fechamento do
escritório em 23/11/2006, o que gerou transtorno na vida do impugnante, de seu
genitor e do grupo empresarial. Como o contrato do repasse acima mencionado
dar-se-ia pelas empresas controladas pelo mutuante, este veio a cumprir apenas
em parte o compromisso do mútuo, porém, fazendo depois de ocorrido o sinistro
narrado também em forma de doação.
Aduz que a capacidade de mutuar ou doar do remetente do dinheiro era notória,
não exigindo provas neste momento porque as operações foram por via bancária,
o que as coloca em possibilidade de análise por parte da Receita Federal, não
havendo que falar em lançamento estranho ao controle das autoridades.
Pede que o valor de R$ 60.000,00 seja excluído da base de cálculo do auto de
infração, uma vez que já estava declarado DAA/2007 a título de mútuo.
Explica que o repasse ocorreu nas seguintes datas e valores descritos à fl. 120,
que totalizam R$ 265.000,00 e foram depositados em banco (por força de
contrato de mútuo), em anexo e por via bancária das empresas do grupo, sendo
que no decorrer da fiscalização foram identificadas as empresas. Já o valor de R$
90.000,00 originou-se de doação de Juvenil Alves Ferreira Filho, conta corrente
68872 conta 6.960-4, conforme documento por ele firmado em anexo.
Alega que até o momento do fechamento da impugnação o original do contrato
de mútuo não foi localizado haja vista que os documentos apreendidos no
escritório ainda não foram devolvidos pelas autoridades. Contudo, para
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000359/2011-76
6
comprovar o alegado foi feito uma segunda via do contrato, cujos depósitos que
se seguiram, comprovando a legitimidade das operações.
Finalmente, esclarece que o valor de R$ 51.958,40 refere-se a recebimento de
prestação de serviços remunerados, sendo, portanto, procedente o lançamento
com relação a este valor.
Ao final requer: 1) a produção de prova pericial junto aos bancos mencionados,
especialmente para que o Perito possa identificar os depósitos; 2) a permissão
para a juntada de novas provas se forem necessárias, se ocorrerem, e se forem
pertinentes.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PARTE DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não
impugnada, na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430/1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. EMPRÉSTIMO. DOAÇÃO.
A simples declaração de existência de empréstimo ou doação celebrado entre
particulares é uma presunção que é restrita aos signatários, não alcançando
terceiros, nem o sujeito ativo da obrigação tributária que, com o contribuinte
mantém uma relação jurídica distinta e completamente independente.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de perícias dar-se-á quando a autoridade julgadora entende-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000359/2011-76
7

Cientificado da decisão de primeira instância em 01/12/2015 (fls. 159), o sujeito
passivo interpôs, em 30/12/2015 (fl. 151), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese:
1 - Que foi provado, satisfatoriamente, que os recursos depositados não foram
obtidos através de renda e sim de transferência de terceiros, o que não é fato
gerador do imposto sobre a renda.
2 – Que todos os remetentes dos recursos financeiros foram identificados às fls.
120;
3 Que o lastro com depósito bancário, por si só, torna desnecessária a juntada de
qualquer outro contrato. Que ,mesmo assim, juntou os documentos necessários
e que declarou como renda o que deveria ser declarado.
4 Reitera a validade dos documentos juntados às fls. 122/123, quais sejam os
termos particulares de doação e de mútuo.
Por fim, clama pelo provimento do recurso e consequentemente a improcedência
do auto de infração e nulidade do lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA, Relator
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Do mérito
O litígio recai sobre depósitos bancários de origem não comprovada.
O recorrente, em sua impugnação, clamou pelo deferimento de juntada de novos
documentos aptos a comprovarem de forma hábil e idônea a origem dos créditos bancários.
Ainda, pugnou pela produção de prova pericial com o fito de provar suas alegações.
Em suas razões recursais não foram juntados documentos novos.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000359/2011-76
8
O conjunto documental constante nos autos não se presta a modicicar o
entendimento exarado na decisão recorrida.
Por esta razão, adoto como razões de decidir, os fundamentos da decisão
recorrida, o que faço com amparo no artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023: Destarte,
reproduzo, o excerto que se segue:
(...)
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados na conta
bancária do contribuinte, intimou-o a comprovar e justificar documentalmente a
origem dos depósitos nela efetuados.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente,
que demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele
valor, de modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários,
como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os
depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação. Os depósitos bancários
se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da existência de
omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de
comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazêlo, ou
não o faz satisfatoriamente.
Em outras palavras, a presunção em favor do Fisco não se configura como mera
suposição e transfere ao contribuinte o ônus de ilidir a imputação, mediante a
comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de: presunção
relativa, passível de prova em contrário; e prova que deve ser feita pelo próprio
contribuinte interessado, uma vez que a legislação define os depósitos bancários
de origem não comprovada como fato gerador do imposto de renda, sem impor
outras condições ao sujeito ativo, além da demonstração dessas circunstâncias.
(...)
Note-se que a fiscalização elaborou as planilhas de fls. 102 a 105 com todos os
depósitos bancários considerados como de origem não comprovada. Lá apurou-se
um total de R$ 101.958,40, relativo aos depósitos com valores menores que R$
12.000,00, e R$ 355.000,00 para aqueles maiores de R$ 12.000,00, totalizando R$
456.958,40. Desse último, o fisco abateu os cheques devolvidos, um de R$
20.000,00 e outro de R$ 30.000,00, resultando num valor de infração de R$
406.958,40 (fl. 106).
(...)
Em sua defesa, o contribuinte alega que:
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000359/2011-76
9
1) dos depósitos menores que R$ 12.000,00: concorda que houve omissão de
rendimentos no valor de R$ 51.958,40, pois se refere a recebimento de prestação
de serviços remunerados, sendo, portanto, procedente o lançamento com relação
a este valor. Por outro lado, pede que o valor de R$ 60.000,00 seja excluído da
base de cálculo do lançamento do auto de infração, uma vez que já estava
declarado DAA/2007 a título de mútuo.
2) dos depósitos maiores que R$ 12.000,00, listados abaixo, foram creditados em
banco (por força de contrato de mútuo), em anexo e por via bancária das
empresas do grupo, sendo que no decorrer da fiscalização foram identificadas as
empresas. Já o valor de R$ 90.000,00 de 24/nov originou-se de doação de Juvenil
Alves Ferreira Filho, conta corrente 68872 conta 6.960-4, conforme documento
por ele firmado em anexo.
(...)
Sobre o item 1), não há como acatar a solicitação do Impugnante. Explica-se.
Em sua DAA, fl. 07, consta no campo “Dívidas e Ônus Reais”: empréstimo de
Campos Rios & Advogados Associados no valor de R$ 320.000,00 com devolução
parcial no próprio ano calendário, sem encargos financeiros. Na situação de
31/12/2005: R$ 0,00 e 31/12/2006: R$ 60.000,00, ou seja, pela leitura da DAA o
contribuinte tomou um empréstimo de R$ 320.000,00 durante o ano-calendário
de 2006, tendo pago R$ 260.000,00 no próprio ano calendário, restando um saldo
devedor em 31/12/2006 de R$ 60.000,00. Logo, esse valor de R$ 60.000,00 não se
refere a um crédito do contribuinte mas sim a um débito.
Registre-se, ainda, que a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física prova
a declaração, mas não o fato declarado. Compete ao contribuinte o ônus de
provar o fato, quando intimado pela fiscalização, que tem atribuição legal para
verificar a autenticidade de todos os fatos declarados. A esse respeito, a exigência
fiscal está também amparada no art. 806 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999), que dispõe, in verbis:
Art. 855 - A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importem em aumento ou
diminuição do patrimônio (Lei no 4.069/62, art. 51, § 1°).(Grifei).
(...)
Nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n.o 9.430/96, há necessidade de se
estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se
deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a
“comprovação” feita de forma genérica com indicação de uma receita ou
rendimento em um determinado documento a comprovar vários créditos em
conta.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000359/2011-76
10
Já para o item 2) são duas alegações: mútuo (contrato à fl. 123) e doação
(declaração de fl. 122).
Com relação à validade dos documentos apresentados, cabe transcrever os
princípios contidos nos arts. 131, 221 e 288 do Código Civil, que assim dispõem:
Art. 131. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Art. 221 O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor. Mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de transcrito no Registro Público.
Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não
celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das
solenidades do §1o do art. 654.
Os artigos acima transcritos estão em consonância com o disposto no art. 368,
parágrafo único, da Lei no 5.869/1973 (Código do Processo Civil), de acordo com o
qual o documento particular prova a declaração mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato, como
abaixo demonstrado:
“Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato”.
Os textos legais acima deixam claro que o contrato escrito e assinado, assim como
as declarações emitidas, geram uma presunção que é restrita aos signatários, não
alcançando terceiros, nem o sujeito ativo da obrigação tributária que, com o
contribuinte mantém
uma
relação
jurídica
distinta
e
completamente
independente daquela entre os mutuantes.
(...)
A Receita Federal do Brasil, no caso em pauta, embora não seja propriamente um
terceiro credor, tem total interesse na comprovação de que houve realmente um
empréstimo ou doação e não mera simulação, tendo em vista ser os documentos
apresentados de fácil emissão.
Assim, os documentos de fls. 122 e 123, por si só, não têm condições absolutas de
comprovar a efetividade da operação. Deveriam estar lastreados por elementos
que comprovassem a sua materialidade. Nesse sentido, somente o extrato
bancário não demonstra o depositante, tendo sido esse informado pelo
contribuinte mas sem a apresentação de qualquer prova.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000359/2011-76
11
(...)
Portanto, não tendo o interessado trazido aos autos meios de prova que
demonstrassem a efetiva transferência financeira, não é possível considerar os
documentos apresentados para efeito de comprovação da origem. E sobre a
doação, nada foi declarado pelo contribuinte em sua DAA no campo “Bens e
Direitos” (fl. 07).
Frise-se que todos os fatos devem ser devidamente comprovados de forma
coerente e com meios de prova idôneos, que não deixe margem à dúvida quanto
à consistência das operações. Ou seja, a simples alegação, sem os elementos
correspondentes, não tem o condão de tornar insubsistente o lançamento
realizado com base em elementos apurados pela repartição lançadora.
E uma vez caracterizada a aquisição de renda, ainda que por presunção
estabelecida em lei, já que se trata de rendimentos omitidos, fica comprovada a
ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
Assim sendo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis
e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio
da legalidade que rege a administração pública, cabendo ao agente tão somente a
inquestionável observância do diploma legal.
(...)
Pedido de Realização de Perícia
No que se refere ao pedido de realização de perícia, nos termos do Decreto no
70.235/72, art. 18, caput, e 29, indefere-se, por considerá-lo desnecessário, uma
vez que os pressupostos fáticos e jurídicos presentes nos autos foram suficientes
para a formação da livre convicção da autoridade julgadora.
[...]
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
[...]
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
E, conforme abordado acima, não caberia a realização do ato solicitado visto que
se trata de prova que deveria ter sido produzida pelo próprio sujeito passivo,
sendo portanto, rejeitado o pedido, a teor do art. 18 do Decreto 70.235/72.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000359/2011-76
12
(...)
Da Conclusão
Tendo em vista que a Fiscalização entendeu como não comprovada a origem dos
recursos, a autoridade fiscal considerou os valores depositados como
rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o
lançamento do imposto correspondente.
Tratando-se de movimentação bancária ocorrida na conta de uma determinada
pessoa, é evidente que caberá a essa mesma pessoa declinar a origem dos
recursos que ali aportaram. Careceria por completo de sentido atribuir a uma
terceira pessoa – o Fisco, por exemplo – o ônus de esclarecer a origem dos
recursos depositados na conta bancária de outrem.
E sendo essa uma presunção legal, instituída pelo art. 42 da Lei no 9.430, de
27/12/1996, há de prevalecer, à míngua de esclarecimentos cabais, mediante
documentação idônea, por parte da contribuinte. E como este não foi capaz de
comprovar os depósitos considerados omitidos pela Fiscalização, o lançamento
deve ser mantido.
Diante de todo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o
crédito tributário apurado.

Em que pese a irretocável fundamentação exarada da decisão recorrida, aproveito
o ensejo para ressaltar que a Lei no 9.430/96 definiu, que os depósitos bancários de origem não
comprovada, efetuados a partir do ano-calendário de 1997, caracterizam omissão de
rendimentos, e não meros indícios de omissão, estando, por conseguinte, sujeitos à tributação
pelo Imposto de Renda, nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 1988. Observe:
Lei no 7.713/88 – Art 3o
(...)
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
No presente caso, deveria o Recorrente, durante o procedimento fiscal ou na fase
impugnatória, ter comprovado a origem e a natureza desses depósitos, fato este que não ocorreu
no caso concreto.
Assim, na ausência de comprovação, por parte do sujeito passivo, da origem dos
recursos depositados em suas contas correntes, a lei presume a omissão de rendimentos,
incumbindo exclusivamente ao sujeito passivo demonstrar a exata correlação entre cada valor
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000359/2011-76
13
depositado em suas contas bancárias e as correspondentes origens daqueles recursos, o que não
ocorreu no caso em análise.
Ademais, o contribuinte visa explicar os depósitos bancários mencionados acima, os
quais foram efetuados em suas contas correntes. A justificativa é de que esses depósitos
representam valores recebidos a título de doação, mútuo e, de modo geral oriundos de terceiros
remetentes, com lastro para tanto.
Sobre o mútuo, é importante considerar que cabe ao sujeito passivo a comprovação
do contrato alegado, mediante apresentação do instrumento do mútuo, devidamente registrado
em Cartório, além de outros meios hábeis e idôneos admitidos no Direito que demonstrem a
efetiva transferência dos recursos apontados pela fiscalização, coincidentes em datas e valores,
tanto das operações de concessão como dos recebimentos dos empréstimos alegados pelo
interessado.
Em relação à doação suscitada pelo recorrente, vale advertir que a simples
declaração de existência de empréstimo ou doação celebrado entre particulares é uma presunção
que é restrita aos signatários, não alcançando terceiros, nem o sujeito ativo da obrigação
tributária que, com o contribuinte mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente.
Pois bem!
A fim de comprovar os depósitos supracitados, foram anexados pelo recorrente aos
autos as cópias de documentos que não se prestam a desconstituir a autuação fiscal.
Em conformidade com o posicionamento do colegiado que julgou a impugnação,
para sustentar as alegações do autuado e afastar a presunção de omissão de rendimentos
estabelecida pelo artigo 42 da Lei no 9.430/96, conforme mencionado anteriormente, seria
essencial que os seguintes documentos fossem anexados ao processo:
a) os contratos de mútuo e doação devidamente assinados e registrados em
cartório pelas partes no momento da celebração dos respectivos acordos;
b) a regular informação dos recursos nas Declarações de Ajuste Anual dos
envolvidos;
c) a demonstração da disponibilidade financeira por parte do mutuante para
conceder o empréstimo, bem como do mutuário para saldar pontualmente seus compromissos;
d) a comprovação das efetivas transferências de fundos entre credor e devedor,
assim como a documentação que evidencie as restituições dos valores emprestados pelo mutuário
(ou a previsão de sua devolução, caso o empréstimos ainda esteja em vigor).
Assim, em conformidade com o posicionamento da autoridade fiscal de 1o grau,
uma vez não comprovadas as origens dos recursos creditados nas contas bancárias do interessado,
nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, materializou-se a presunção legal formulada de
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000359/2011-76
14
omissão de receitas e, portanto, restaram caracterizadas as aquisições de rendas omitidas da
tributação pelo contribuinte durante o ano-calendário de 2006, fato gerador do Imposto de Renda
descrito no art. 43 do Código Tributário Nacional, concluindo-se pela correção do lançamento dos
valores apurados através do presente Auto de infração.
- Do pedido de produção de prova pericial
Não é de ser acolhido o pedido de realização de diligências formulado
genericamente.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume ou versa apenas acerca de
matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do saber do
Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia. A perícia técnica se reserva à
elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos especializados para deslinde do
litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Ainda, a prova pericial não integra o rol dos direitos subjetivos do autuado, destinando-se à
formação da convicção do julgador, podendo este determiná-la de ofício, caso sejam
imprescindíveis ao adequado julgamento do lançamento, ou negá-la, se entender desnecessária.
A autoridade julgadora é, portanto, livre para formar sua convicção devidamente
motivada, fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir
as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito de
defesa.
Há que se registrar que a pretendida perícia não pode substituir a produção de
prova material/documental a cargo do Recorrente. E se as informações desejadas são julgadas
necessárias pela defesa, deveriam ter sido por ela providenciadas no trintídio que a legislação
tributária lhe garante para elaboração de sua defesa mediante impugnação do lançamento, nos
termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 e alterações.
No art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, a análise acerca da (im) prescindibilidade
da realização de diligência e/ou perícias é deixada à apreciação do julgador administrativo, que
está autorizado a indeferir aquelas que considerar desnecessárias para a formação da sua
convicção. In verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Tal posição, inclusive, atualmente, está consolidada na jurisprudência
administrativa, por meio da Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.368 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000359/2011-76
15
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Deste modo, tenho por desnecessária e, com isso, rejeito o pedido de perícia
formulado em discordância com as prescrições legais.
Desta feita, padece de razão o Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 178
DF CARF MF
Original